Tribunal: TJES
Processo: 0002531-82.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002531-82.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS CORREIA JORGE e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO - PRESCINDIBILIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DÍVIDA RURAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - PROAGRO - SEGURO NÃO CONTRATATO - ALONGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO AO VENCIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/24, "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta-corrente, elaborados conforme previsto no § 2º".

2. Ainda, trata-se de título que, por força de lei, prescinde de assinatura de testemunhas.

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica
in casu
, uma vez que a relação jurídica origina-se de empréstimo contratado para fomento da atividade econômica, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, como pretendem os recorrentes.

4. Também não há que se falar em excesso de execução, porquanto extrai-se da Cédula de Crédito Bancário a previsão, com clareza, de que os juros remuneratórios foram fixados em 8,75% (oito vírgula setenta e cinco pro cento), além de demais encargos financeiros, consoante Cláusula Quinta, tais como taxas e certidões.

5. Verifica-se do referido título que apesar de a Cláusula Sétima descrever o PROAGRO ADICIONAL, não há no referido documento o pagamento do valor correspondente ao prêmio, sequer havendo a pactuação do contrato de seguro.

6. Nos termos da súmula 298, do colendo STJ, apesar do alongamento da dívida rural ser um direito do devedor, tal não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido faz-se necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018, o que não ocorreu no caso dos autos.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002531-82.2019.8.08.0038

APELANTES: JOSÉ CARLOS CORREIA JORGE E OUTROS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ CARLOS CORREIA JORGE E OUTROS contra a sentença de fls. 467/469, integrada pela de fls. 481/482, que julgou improcedentes os embargos à execução e condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 485/505, os recorrentes aduzem, em síntese:(i) a inexequibilidade do título por ausência da assinatura de testemunhas; (ii) o cerceamento de defesa por ausência de cálculo no processo executivo; (iii) excesso de execução; (iv) trata-se de região acometida por calamidade pública decretada, não havendo seguro PROAGRO contratado para o devido fim; (v) possuem direito subjetivo ao alongamento da dívida rural; (vi) a aplicação do caso o CDC, com a consequente inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de execução consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário nº 16.129.000731, no valor de R$59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais), firmada por José Carlos Correia Jorge e avalizada por Dominio Correia Jorge Filho e Jaques Albino Coswosk.

Afirmam que contraíram empréstimo agrário em razão das intempéries que assolaram a região, castigada pela seca, sendo decretado estado de calamidade pública, o que inviabilizou o adimplemento da dívida, que ao final somava R$74.920,00 (setenta e quatro mil, novecentos e vinte reais).

Analisando aos autos, adianto que a sentença deve permanecer incólume.

Primeiramente, quanto ao sustentado cerceamento de defesa, ante a ausência de memória de cálculo, destaco que ao art. 28 da Lei 10.931/2004 prevê que:

Art. 28 A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta-corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Em assim sendo, depreendo às fls. 136/140 a exibição da Cédula de Crédito Bancário nº 16.129.000731-2 e a conta gráfica, consubstanciada nos extratos da conta-corrente (fl. 157) e, ainda, às fls. 159/169, os valores referentes a taxas e certidões, não havendo que se falar em ausência de memória de cálculo.

Prosseguindo, tenho que, uma vez que a relação jurídica adjacente diz respeito a empréstimo contratado para fomento da atividade econômica, inaplicável
in casu
o Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONTORNOS FÁTICOS DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.

2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço" (REsp 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a recorrente não se reveste da qualidade de consumidora destinatária final de serviço e tampouco está cristalizada a sua vulnerabilidade, pois se trata de contrato de fornecimento de insumos (gases) para reconhecido incremento de atividade empresarial de duas grandes empresas, não havendo nenhum elemento probatório que indique o contrário. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.321/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

_____________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC.
I. Não se qualifica como consumidor produtor rural que contrai empréstimo para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.078/1990
. II. Em se tratando de produção antecipada de prova preparatória de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural, a competência é do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. III. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea a do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1º, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. lV. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. V. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDF; AGI 07114.73-67.2023.8.07.0000; 176.9268; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 05/10/2023; Publ. PJe 18/12/2023)

Sendo inaplicável o CDC, não há, também, que se falar em inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista, como pretendem os recorrentes.

Destaco ainda que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo que, em decorrência de lei, prescinde de assinatura de testemunhas. Nesse sentido:

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - APRESENTAÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 29 Lei 10.931/2004 não é requisito de validade do título a assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência de assinatura de testemunhas, não gera nulidade da Cédula de Crédito Bancária.
(TJ-MT 10009893020208110026 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

No tocante ao alegado excesso de execução, afirmam os recorrentes que o valor correto da dívida seria de R$70.611,96 (setenta mil, seiscentos e onze reais e noventa e seis centavos).

Aduzem ainda que não restou computado pagamento no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), datado de março de 2017, conforme comprovante de fl. 55, anexado nos autos da ação executiva.

Contudo, analisando o comprovante supracitado, foi realizado o depósito na conta-corrente 14.628.861 no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) e autorizado o débito para pagamento da dívida no valor de R$4.220,00 (quatro mil, duzentos e vinte reais), que foi devidamente computado, conforme conta gráfica de fl. 157.

Ademais, extraio do título previsão, com clareza, de que os juros remuneratórios foram fixados em 8,75% (oito vírgula setenta e cinco pro cento), além de demais encargos financeiros, consoante Cláusula Quinta, tais como taxas e certidões.

Nessa toada, não sendo cabível o desconto de R$5.000,00 (cinco mil reais), não vislumbro o alegado excesso de execução, porquanto em simples conta aritmética, o valor entendido como devido pelos devedores, acrescido do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), alcançariam o total de R$75.611,96 (setenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e noventa e seis centavos), muito próximo do valor cobrado de R$74.920,33 (setenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e trinta e três centavos), sem o acréscimo ainda das taxas, certidões e demais encargos do contrato.

No que tange à contratação do seguro PROAGRO, afirmam os recorrentes que nos anos de 2016 a 2018 foi decretada calamidade pública no Município de São Mateus. Ao consultar o recorrido acerca do referido seguro, previsto na Cláusula Sétima do contrato, foi dito que não fariam jus ao pedido, todavia sem explicitar o motivo.

Destacam que jamais receberam as apólices ou os extratos do seguro PROAGRO.

Verifica-se da Cédula de Crédito Bancário que apesar de a Cláusula Sétima descrever o PROAGRO ADICIONAL, não há no referido documento o pagamento do valor correspondente ao prêmio, constando o campo 5.13 PROAGRO - ADICIONAL - R$0,00.

De conseguinte, não havendo o pagamento do prêmio e sequer sua previsão na Cédula, reputo correto o entendimento do juízo de origem, no sentido de que sequer houve a pactuação do contrato de seguro.

Por fim, a respeito da presença ou não dos requisitos necessários à concessão do alongamento da dívida rural contratada pelos apelantes, concluo, igualmente, que agiu com acerto o Magistrado sentenciante.

A Súmula nº 298, do Colendo STJ, estabelece que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei”.

Ocorre que, a renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

No caso, os documentos de fls. 136/140 demonstram que o empréstimo foi contratado em 20/12/2016, com aditivo em 12/01/2017, e o vencimento inicial ocorreu em 20/09/2018. Por outro lado, sequer houve pedido de alongamento da dívida. Sobre o tema a jurisprudência é clara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.
Precedentes deste TJES. 3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. (TJES – Apelação Cível nº 0000446-31.2020.8.08.0025 – 1ª Câmara Cível - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões – Julgado em 20/04/2023). Grifei.

Desse modo, não tendo sido preenchidos os requisitos legais para o alongamento, não há que se falar em direito a sua renegociação.

De todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.